Tribunal: TJDFT
Processo: 0724592-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724592-95.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NADIA WANDILA MARTINS NOGUEIRA AGRAVADO: DAIANA FERREIRA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que julgou antecipadamente o mérito quanto ao pedido de reparação por danos morais, que foi fixada em R$ 30.000,00 (trinta mil reais). A agravante alega que o dano moral restringe-se aos direitos de personalidade. Destaca que o dano moral é componente extraordinário que se sobressai das consequências corriqueiras observadas quando da prática de um ilícito contratual ou extracontratual. Ressalta que frustrações e incômodos ordinários são elementos que, apesar de negativos, devem ser suportados por todos, sem necessidade de recomposição financeira em razão disso. Argumenta que o dano moral não é causado por qualquer ilicitude. É preciso que ela apresente consequências que transpassem o comum, de modo a provocar abalo emocional ou psicológico na vítima que possa ensejar compensação financeira. Frisa que doutrina e jurisprudência reconhecem a necessidade de rigorosa comprovação do dano moral. Assegura que não houve comprovação concreta do dano moral pela agravada, ônus que lhe incumbia, motivo pelo qual não há dever de reparar. Considera que a reparação por danos morais é simbólica e deve ser moderadamente estabelecida sob pena de constituir enriquecimento sem causa. Afirma que o valor da reparação por danos morais fixado em favor da agravada é desarrazoado. Acrescenta que deveria ser considerada a capacidade econômica das partes a fim de evitar o enriquecimento ilícito da agravada e o indevido empobrecimento da agravante. Entende que a suposta situação vivida pela agravada não foi capaz de gerar abalos aos direitos da personalidade. Avalia que a reparação do dano moral deve ser moderada e atentar para as peculiaridades de cada situação de fato. Sustenta que a reparação do dano moral deve ser estipulada em montante compatível com a gravidade do dano suportado, bem como deve levar em consideração a razoabilidade e a capacidade econômica das partes. Requer a concessão de efeito suspensivo. Pede, no mérito, o provimento do recurso para reduzir o valor fixado a título de reparação por danos morais ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ou em quantia condizente com a possibilidade da agravante. Sem preparo, por ser a agravante beneficiária da gratuidade da justiça. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora, que não estão presentes no caso em exame. A agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, mas não apresenta os motivos pelos quais se deveria atribuir o referido efeito. O requerimento de concessão de efeito suspensivo desacompanhado da fundamentação adequada obsta o seu deferimento. Ademais, não restou demonstrada potencialidade danosa em aguardar o julgamento do próprio recurso. A suspensão da eficácia da decisão recorrida, conforme ressaltado anteriormente, pressupõe a existência da probabilidade de provimento do recurso e do perigo na demora de forma cumulativa, e o não preenchimento dos requisitos, como na hipótese em análise, impede o deferimento da medida pleiteada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 22 de junho de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator